Tribunal: STF
Processo: Rcl 66018
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



          AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO REVELA CONTEÚDO APTO A SERVIR COMO PARADIGMA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DESPROVIMENTO. 



          1. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



          2. O presente caso não se enquadra em qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação. A decisão que se alega ter sido descumprida limitou-se a desprover o agravo no recurso extraordinário, sem qualquer comando decisório em favor da parte autora.



          3. Agravo regimental a que se nega provimento.